Tribunal: TJMT
Processo: 1034400-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034400-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.594.811-21 (AGRAVADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034400-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA SEGUIDA DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças relativas a cartão de crédito físico, bem como de lançar juros, multa ou encargos sobre valores contestados, determinando ainda a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

2. O agravado teve sua linha telefônica suspensa sem autorização por diversos dias, período em que um cartão de crédito físico foi supostamente solicitado, ativado e utilizado para realizar diversas
transações em cidade distante de seu domicílio, gerando inscrição em cadastros de inadimplentes no valor de R$ 68.492,20.

3. O agravante alega ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, argumentando que agiu no exercício regular de direito e que a multa arbitrada é exorbitante.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando os indícios de fraude na emissão e utilização do cartão de crédito; e (
ii
) analisar se o valor da multa cominatória fixada é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

5. A sequência de eventos narrada pelo agravado, comprovada documentalmente, aponta para
indícios de
ocorrência de fraude, conferindo verossimilhança às suas alegações e atendendo ao requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC.

6. A suspensão injustificada e reiterada da linha telefônica do agravado entre os dias 28 e 31/05/2025, comprovada por diversos protocolos de atendimento junto à operadora,
demonstra indícios que tenha ocorrido s
em qualquer solicitação do titular da linha.

7.
A
incongruência temporal e geográfica nas transações, pois segundo informações do próprio banco agravante, o cartão foi entregue na residência do agravado em Cuiabá/MT no dia 29/05/2025, mas na mesma data já estava sendo utilizado em Porto Velho/RO, localidade distante aproximadamente 1.500 km
denota a possibilidade de ocorrência de fraude
.

8. O agravado demonstrou, por meio de extratos bancários de outra instituição financeira, que realizou compras em estabelecimentos de Cuiabá/MT nas mesmas datas em que o cartão físico contestado estava sendo utilizado em Porto Velho/RO.

9. Mesmo após o agravado informar ao banco que não reconhecia uma compra e receber a informação de que o cartão havia sido bloqueado, novas transações foram autorizadas com o mesmo cartão, inclusive no mesmo estabelecimento anteriormente contestado.

10. O perigo de dano
evidencia-se
pela manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito por uma dívida com fortes indícios de fraude, acarretando prejuízos imediatos à sua reputação creditícia.

11. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada ao montante máximo de R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar que instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças relativas a cartão de crédito com indícios de fraude e proceda à exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do obrigado, a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de que seu valor seja suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Cancelamento de Débitos c/c Danos Materiais e Morais
movida por
JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA
em face do agravante e da
CLARO S.A
., contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de efetuar cobranças relativas ao cartão de crédito físico nº 5201 3250 4036 7671, bem como de lançar juros, multa ou encargos sobre os valores contestados, devendo ainda proceder à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA e congêneres) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante máximo de R$ 20.000,00.

Em síntese,
sustenta
a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada pelo agravado, por não restarem configurados os requisitos do art. 300 do CPC/15
, uma vez que o agravante agiu no exercício regular do seu direito
.

Alega que o valor da multa arbitrada é exorbitante e sem qualquer fundamento, podendo acarretar vasto prejuízo financeiro ao agravante e o enriquecimento sem causa do agravado.

Argumenta que o agravante agiu em conformidade com o pactuado com o agravado
e não deu
causa ao suposto prejuízo alegado, rompendo-se o nexo de causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida. (
ID

320691389
)

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
338786896
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que, o
autor, ora agravado, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido/agravante em 30/07/2025, no valor de R$ 68.492,20, referente a débitos de cartão de crédito que alega não ter solicitado, recebido ou utilizado.

Segundo o demandante, em 28/05/2025, a sua linha telefônica e internet do aparelho celular (número 65-99212-4686) da operadora requerida foram suspensas sem qualquer pedido ou autorização, razão pela qual se dirigiu até a loja da CLARO e conseguiu que fosse reativada, conforme protocolo nº 2025738820510. Entretanto, após cerca de 30 minutos, foi novamente suspensa.

No dia 29/05/2025, o autor se dirigiu novamente à loja da CLARO e procedeu ao restabelecimento da sua linha (protocolo nº 2025737333498), a qual, entretanto, mais vez foi suspensa cerca de 30 a 40 minutos depois.

Consta que em 30/05/2025, o demandante, após ser orientado pela Central de Atendimento da CLARO, esteve de novo na loja da operadora de telefonia requerida para solucionar a questão, situação que ainda se repetiu várias vezes, sendo-lhe explicado que alguém estava solicitando a suspensão da linha em seu nome sob a alegação de que o celular havia sido furtado.

Narra que sua linha foi reestabelecida de fato apenas em 02/06/2025, juntado os registros de protocolo de atendimento.

Relata que durante o período em que sua linha estava com problemas, um cartão de crédito físico (número 5201.3250.4036.7671) foi solicitado, ativado e usado por terceiro desconhecido nas datas de 29, 30 e 31/05/2025, em diversas transações não reconhecidas pelo autor.

Ressalta que apenas em 30/05/2025, às 09:29h, o banco requerido enviou uma mensagem ao autor sobre uma tentativa de compra no
estabelecimento "
VitorHugoSoares
", a qual o autor respondeu prontamente não reconhecer.

Aduz que a instituição financeira demandada informou que o cartão havia sido bloqueado às 09:31h do dia 30/05/2025,
mas mesmo assim
foram efetuadas compras com o mesmo cartão no mesmo dia e na data seguinte.

Em 31/05/2025, ao acessar seu aplicativo bancário através de rede
wifi
, o autor descobriu diversas operações/compras realizadas que não reconhecia e imediatamente ligou para a Central de Atendimento do Banco Santander S.A. para contestar as operações.

Em 02/06/2025, registrou Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT e no dia seguinte, registrou um segundo Boletim de Ocorrência com maiores detalhes.

Em contatos posteriores com o banco, o autor foi informado que o cartão de crédito físico havia sido solicitado em 22/05/2025 e entregue em seu endereço em 29/05/2025, contudo, não solicitou nem recebeu ou ativou o referido cartão.

Afirma que embora tenha contestado as transações, o banco se recusou a estornar os valores.

Sob a alegação de que nunca efetuou compra com o cartão de crédito físico 5201 3250 4036 7671, o qual é objeto de fraude praticada por terceiros, bem como que o banco requerido negativou o seu nome junto ao SPC/SERASA pelo valor de R$ 68.492,20, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada pelo agravado, por não restarem configurados os requisitos do art. 300 do CPC/15.

To
d
avia, d
a análise dos autos, verifica-se uma sequência de eventos que, analisados em conjunto, apontam para
indícios d
a ocorrência de fraude.

Primeiramente,
porque
houve a suspensão injustificada e reiterada da linha telefônica do agravado entre os dias 28 e 31/05/2025, conforme
demonstr
am os diversos protocolos de atendimento junto à operadora Claro (protocolos nº 2025738820510, 2025737333498, 2025743530337 e 2025743513265
– ID 207006577 - Pág. 6
). Essa suspensão ocorreu
, ao que tudo indica,
sem qualquer solicitação do titular da linha, sendo-lhe informado que alguém estava solicitando o bloqueio alegando furto do aparelho.

Concomitantemente a esse período de incomunicabilidade forçada, um cartão de crédito físico (nº 5201-3250-4036-7671) foi supostamente solicitado, ativado e utilizado para realizar diversas transações, incluindo saques, pagamentos de boletos e compras em estabelecimentos físicos localizados em Porto Velho/RO, cidade onde o agravado afirma nunca ter estado naquelas datas.

Neste particular,
chama a atenção
a incongruência temporal e geográfica
constatada no caso
.

S
egundo informações do próprio banco agravante, o cartão de crédito questionado
foi
entregue na residência do agravado em Cuiabá/MT no dia 29/05/2025
, conforme áudio de ligação constante no ID 207008108
.

C
ontudo, na mesma data, já estava sendo utilizado em Porto Velho/RO, localidade distante aproximadamente 1.500 km. Essa circunstância, por si só, levanta sérias dúvidas sobre a regularidade da emissão e utilização do cartão.

Ademais, o agravado
demonstrou,
prima facie
, através de extratos bancários
(ID 207008094)
de outra instituição financeira (Banco Itaú), que realizou compras em estabelecimentos de Cuiabá/MT nas mesmas datas em que o cartão físico contestado estava sendo utilizado em Porto Velho/RO, o que
reforça
,
ao menos nesta fase de cognição sumária,
a alegação do autor de que não solicitou ou utilizou o cartão
.

Não fosse o bastante, observa-se dos autos que
mesmo após ter expressamente informado ao banco agravante que não reconhecia uma compra realizada no estabelecimento "
VitorHugoSoares
" em 30/05/2025, e tendo recebido a informação de que o cartão havia sido bloqueado às 09:31h daquele mesmo dia, novas transações foram autorizadas com o mesmo cartão, tanto no dia 30 quanto em 31/05/2025, inclusive no mesmo estabelecimento anteriormente contestado.

Neste particular, imperioso destacar que a
análise do histórico de faturas do agravado também demonstra uma mudança abrupta no padrão de consumo.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, conferem verossimilhança às alegações do agravado quanto à ocorrência de fraude, atendendo ao requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC/15.

De igual forma, evidente também o perigo de dano, uma vez que
a
manutenção da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por uma dívida que apresenta fortes indícios de fraude, acarreta prejuízos imediatos à sua reputação creditícia, impedindo-o de realizar operações financeiras essenciais tanto para sua vida pessoal quanto profissional.

Além disso, a continuidade das cobranças relativas ao cartão de crédito contestado, com a incidência de juros, multas e encargos, tem o potencial de agravar exponencialmente o valor da suposta dívida.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, mostra-se acertada a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças relativas ao cartão de crédito supostamente fraudado, bem como proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

No que tange à multa fixada, o agravante sustenta que seu valor é exorbitante e desproporcional, podendo acarretar vasto prejuízo financeiro e o enriquecimento sem causa do agravado.

As
astreintes
, como são conhecidas as multas cominatórias, têm natureza coercitiva e não compensatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do obrigado, a relevância do bem jurídico tutelado e a necessidade de que seu valor seja suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial.

No caso
, o valor arbitrado
de R$ 1.000,00, limitada ao m
ontante máximo de R$ 20.000,00, assim como prazo de 5 dias,
mostra
m
-se razoáve
is
e proporciona
is
à obrigação imposta, considerando a natureza da obrigação (exclusão de restrição creditícia e abstenção de cobranças) e a capacidade econômica da parte agravante, instituição financeira de grande porte.

Ademais, o próprio agravante informa nas razões recursais que que já cumpriu a obrigação assim que foi intimado judicialmente, inexistindo, portanto, risco da incidência
da
astreinte
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026